Tribunal: TJSP
Processo: 1002760-31.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução por título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário – Título que faz expressa menção ao valor da quantia emprestada pelos executados, à taxa de juros remuneratórios aplicada, ao número de parcelas ajustadas, bem como aos respectivos vencimentos e valores - Título executivo extrajudicial, definido no art. 28, "caput", da Lei 10 931/2004, hábil a promover

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução por título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário – Título que faz expressa menção ao valor da quantia emprestada pelos executados, à taxa de juros remuneratórios aplicada, ao número de parcelas ajustadas, bem como aos respectivos vencimentos e valores - Título executivo extrajudicial, definido no art. 28, "caput", da Lei 10 931/2004, hábil a promover a execução - Aplicação do art. 784, XII, do NCPC - Recurso improvido.
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova - Recurso improvido.
JUROS – Cédula de Crédito Bancário – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso improvido."